Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. INDEVIDA.

1. No caso em análise, o relatório médico de declarou que a parte agravante apresenta quadro clínico compatível com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessita do uso da medicação prescrita. Não obstante tal necessidade, o agravante já fez uso de outros medicamentos que não apresentaram resultados significativos.

2. Desse modo, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.